Tribunal: TJDFT
Processo: 0003450-89.2018.8.07.0020
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: APELAÇÃO CRIMINAL (417) No processo: 0003450-89.2018.8.07.0020 APELANTE: JOAO VITOR XAVIER SANTANA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. 1. Determinada a intimação pessoal do acusado para constituição de outro advogado ou opção pelo patrocínio da Defensoria Pública (ID 66364843), ele informou que não tem advogado (ID 67790471, p. 8). Diante disso, em prosseguimento ao disposto no ID 66364843, dê-se vista à douta Defensoria Pública para apresentar as razões recursais do réu JOAO VITOR XAVIER SANTANA. 2. Após, dê-se vista à Promotoria de Justiça para a apresentação de contrarrazões. 3. Em seguida, dê-se vista à douta Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.